Tribunal: TJES
Processo: 0023506-17.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023506-17.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM REFERENTE AO PERÍODO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA INSS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Desnecessária a atuação do INSS no polo passivo da demanda, haja vista que a recorrente trata na presente ação do cômputo de tempo de contribuição em regime especial para fins de aposentadoria quando já estava vinculada ao regime estatutário, sem envolver a análise das contribuições feitas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando atuava em regime celetista, as quais já foram devidamente averbadas.

II – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023506-17.2012.8.08.0024

APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES GOMES

em razão de sentença que julgou sem resolução de mérito o seu pleito inicial ajuizado face ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
, dada a alegada ilegitimidade passiva do órgão em questão.

Em razões, a parte recorrente persegue a reforma
in totum
do
decisum
, uma vez que, em seus termos, o seu pedido exordial resume-se
“ao reconhecimento do tempo de serviço insalubre, com a consequente aplicação do fator 1.2.”,
sendo desnecessária, portanto, a inclusão do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) ao polo passivo da demanda.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a autora/apelante alega ser servidora pública estadual desde 1996, tendo atuado inicialmente sob o regime celetista como auxiliar de serviços gerais e sempre recebido adicional por insalubridade, dado as condições em que trabalhava.

Em vista disso, persegue a conversão desse tempo trabalhado em área insalubre em tempo comum, aplicando-se o fator 1,2 previsto, fitando a averbação desse tempo para fins de aposentadoria.

Nesse teor, destaco que assim pleiteou a parte em inicial:

Declarar o direito adquirido do requerente, computando-se o tempo de serviço e contribuição com a devida conversão referente ao período laborado em atividade insalubre, aplicando-se o fator 1,2, com todas as vantagens da lei, a partir da data da aquisição do direito ao benefício, bem como, a indenização compensatória pertinente, com
paga
mento das diferenças financeiras, com juros e correção monetária, caso o requerente já houvesse adquiri
d
o o tempo de aposentadoria e não se aposentou
em razão do não reconhecimento/conversão do tempo e trabalho
pelo IPAJM do período estatutário;

Não obstante o citado, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (id.1032418):

Como no presente caso se discute conversão de tempo de serviço prestado
na condição de celetista
ao antigo IESP, e que a contagem de tempo de serviço prestado em atividade especial no regime celetista e sua posterior conversão em comum são de competência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, é certo que a Autarquia previdenciária deverá figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que, após uma detida análise dos autos, encontro razões para desvincilhar-me do entendimento conferido pelo magistrado sentenciante, conforme exporei abaixo.

No caso
sub examine
, convém salientar que a parte apelante, desde 2000, trabalhou sob o regime estatutário, até a sua aposentadoria por tempo de contribuição pelo instituto apelado, em 2011, consoante documento anexo à fl.327.

Nesse teor, destaca-se que não pode prosperar a ilegitimidade acolhida em sentença, tendo em vista que o tempo em que trabalhou como celetista fora devidamente averbado, ou seja, quando as contribuições foram realizadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme documentalmente comprovado às fls. 218 – 227.

Desse modo, desnecessária a intervenção da autarquia previdenciária, pois o fito da autora/recorrente com a presente demanda é tão somente a declaração de que trabalhara em atividade insalubre também em regime estatutário, devendo ser indenizada pelo tempo em que, tendo direito de estar aposentada, não estava, pela ausência desse reconhecimento pelo IPAJM.

Portanto, tal responsabilidade aduzida é inerente ao ente recorrido pois, consoante pode-se extrair da própria aba “competências” constante no site do apelado, autarquia estadual vinculada ao Poder Executivo, esse detém a responsabilidade de administrar o Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo (ES-Previdência), sendo seu gestor único, o que inclui a emissão de tempo de contribuição e certidões para fins previdenciários.

Nessa linha, reforço que a recorrente, servidora pública, trata na presente ação do cômputo de tempo de contribuição em regime especial para fins de aposentadoria quando já estava vinculada ao regime estatutário, sem envolver a análise das contribuições feitas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ou seja, ao INSS.

Oportuno, a tal ponto, mencionar ser tal entendimento sedimentado nesse Egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM COMUM PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVAS SEGURAS QUE A SERVIDORA AUTORA SEMPRE LABOROU, HABITUAL E PERMANENTEMENTE, EM CONDIÇÕES INSALUBRES. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DO PROCESSO OU EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR AQUELA AUTARQUIA FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA APELADA ERA VINCULADA AO REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 942, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”. 2) Muito embora a legitimidade passiva do INSS seja matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição, tal questão jamais foi objeto de apreciação nesta demanda por ser totalmente irrelevante para sua solução, na medida em que

a resolução da pretensão autoral envolve a análise do tempo de serviço e contribuição prestado pela apelada exclusivamente enquanto servidora pública vinculada ao regime estatutário, de forma que o período de conversão determinado na sentença objurgada não depende de nenhuma atuação do INSS, pois não abarca o período em que a recorrida era vinculada ao regime celetista.
3) A autarquia estadual apelante embasa sua pretensão recursal na jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do INSS para figurar em demanda ajuizada por servidor público que objetiva o cômputo, como especial, de tempo de contribuição prestado ao Regime Geral de Previdência, enquanto vinculado ao regime celetista, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ), hipótese que não se assemelha ao caso noticiado, no qual a apelada somente almeja a contagem especial do tempo em que já estava vinculada ao regime estatutário.
4) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5001397-69.2022,0032028-38.2009.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 27/09/2023)

Ademais, imperativo distinguir o presente caso da jurisprudência do STJ mencionada em sentença, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM PERÍODO SOB REGIME CELETISTA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO INSS. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. O INSS é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda ajuizada por Servidor Público, ex-celetista, visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca.
Precedentes: AgInt no AREsp 344.856/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; AgRg no AREsp 665.465/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2015; AgRg no REsp 1.166.037/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/6/2014 e AgRg no RMS 30.999/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2011. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

À luz do exposto, como já apreciado, recorda-se que o caso em comento não se trata da hipótese supracitada, haja vista que o objetivo da parte autora não é
“o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência”,
ressaltando-se, inclusive, já ter sido a recorrente aposentada, razão pela qual vindica apenas a declaração do direito outrora adquirido e eventuais compensações monetárias decorrentes desse declarativo.

Não encontro, portanto, razão para a extinção sem resolução de mérito do processo, em vista dos argumentos supra, de modo que a anulação da sentença é a medida que se impõe.

Haja vista a extinção em fase instrutória, não tendo as partes sendo intimadas a se manifestarem acerca da pretensão de produzir novas provas, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para seu devido processamento.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a apelação interposta para anular a sentença,
reconhecendo a legitimidade passiva do réu-apelado,
oportunidade em que determino a remessa dos autos ao juízo de piso para o devido processamento do feito.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para dar provimento ao recurso e anular a sentença.